Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO - FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando meros cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda.
3. No caso, as partes juntaram comprovantes dos depósitos realizados na conta do autor, “demonstrativo de rendimento anual” emitido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo do DF, bem como “extrato” das faturas mensais do cartão de crédito, nas quais se verifica a quantia mensal debitada do contracheque do autor, sob a alínea “pagamento débito em folha”. Assim, eventual crédito a ser restituído ao consumidor pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos produzidos pelas partes, não sendo necessária a realização de perícia contábil.
4. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.
5. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
6. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa, para fins de declaração de cláusula abusiva em contrato de empréstimo consignado, não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, visto que tal procedimento é prescindível, não tendo o condão de obstar a pretensão da indenização na via judicial. PRELIMINAR QUE SE REJEITA.
7. Nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC, o prazo prescricional da pretensão de restituição de quantias cobradas indevidamente, de modo a gerar enriquecimento ilícito, é de três anos. Em relações de trato sucessivo, o prazo de prescrição inicia-se com o pagamento da última parcela. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo debitadas, não há que se falar em prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
8. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
9. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
10. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; a condenação do réu na devolução dobrada das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
11. No caso em exame foram juntadas cópia do Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN no 710257248 e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito, no valor de R$ 16.501,68 (ID 16829816 - Pág. 1/3) bem como comprovante de TED realizado pelo banco réu em favor do autor, no mesmo valor em 27/06/2016 (ID 16829817).
12. Da análise minuciosa do contrato verifica-se que não existe informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 16829818 - Pág. 1/43), o que torna perene a obrigação da parte.
13. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
14. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
15. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 16.501,68. Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
16. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 16.501,68, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas.
17. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 16.501,68), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (ID 16829817), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
18. O valor pago a maior deve ser restituído ao autor na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo formalmente pactuado entre as partes, cujas parcelas debitadas diretamente dos vencimentos da parte autora foram autorizados por meio de cláusula contratual, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal.
19. No que tange ao pedido de indenização imaterial, este não merece prosperar. Apesar do quadro narrado, não se avista no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE para
a) decretar a anulação do Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN no 710257248 e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito;
b) declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 16.501,68, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o);
c) condenar o requerido a obrigação de fazer negativa, consistente na cessação dos descontos referentes ao dito contrato, diretamente nos proventos da parte autora, determinando a expedição de ofício ao departamento de recursos humanos e à unidade pagadora da PC do Distrito Federal para a sustação dos descontos promovidos no benefício do autor a pedido do requerido, a título de “AMORT CARTAO CREDITO - PAN”.
21. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
22. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.